Tribunal: TJES
Processo: 0002236-23.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2023-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002236-23.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: SAMERSON NASCIMENTO CAETANO e outros

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA - 1ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0002236-23.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: SAMERSON NASCIMENTO CAETANO
IMPETRANTE: SALIANA NASCIMENTO PINHEIRO
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA - 1ª VARA CRIMINAL

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
- PRISÃO PREVENTIVA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL - TRÁFICO DE DROGAS
–
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – ORDEM DENEGADA.
1. Havendo indícios de materialidade e autoria delitivas e estando presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, deve ser preservada a prisão cautelar. 2. Considerando o abordado nos autos, bem como a quantidade e variedade dos entorpecentes, não há que se falar em
constrangimento ilegal por condições pesoais favoráveis do paciente.

Ordem denegada.

5 de setembro de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0002236-23.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: SAMERSON NASCIMENTO CAETANO
IMPETRANTE: SALIANA NASCIMENTO PINHEIRO
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA - 1ª VARA CRIMINAL

VOTO

Como relatado, trata-se de
Habeas Corpus
com pedido de liminar, impetrado em favor de
SAMERSON NASCIMENTO CAETANO
, preso preventivamente pela suposta prática do crime tipificado no artigo 33 da Lei n°11.343/06.

Sustenta o impetrante, essencialmente, que o
constrangimento ilegal deriva do fato do paciente possuir condições pessoais favoráveis.

Consta do caderno processual que em 08/05/2023, o paciente foi preso em flagrante delito, em região conhecida pelo intenso tráfico de drogas, com ao menos 16 pinos de cocaína, 13 pinos de haxixe, 17 pedras de crack e 9 buchas de maconha, rádio comunicador e base de rádio, além de considerável quantia em espécie R$969,00 (novecentos e sessenta e nove reais).

Assim, estão presentes os indícios de autoria e prova da materialidade delitiva.

De tal forma, a prisão preventiva do paciente é indispensável para a garantia da ordem pública e cumprimento da lei penal, diante da gravidade concreta da imputação.

Salienta-se que, conforme entendimento exarado pelo Supremo Tribunal Federal, a gravidade concreta dos fatos constitui fundamento idôneo para manutenção da medida máxima.

POrtanto, como já explicado na decisão que indeferiu o pedido de liminar, a jurisprudência é pacífica no sentido em que havendo indícios de materialidade e autoria delitivas e estando presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, deve ser preservada a prisão cautelar:

“HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTOS. GRAVIDADE CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PARECER ACOLHIDO. (...) 3. Eventuais condições pessoais favoráveis não têm o condão de, por si sós, garantir a revogação da prisão preventiva. 4. Ordem denegada. (STJ. HC 441.383/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 21/02/2019, DJe 12/03/2019)”

Dessa forma, considerando o abordado nos autos, bem como a quantidade e variedade dos entorpecentes, não há que se falar em
constrangimento ilegal por condições pesoais favoráveis do paciente.

Ante o exposto, com amparo no parecer da Douta Procuradoria-Geral de Justiça,
denego a ordem.

É como voto.

5 de setembro de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.